Tribunal: TJMT
Processo: 1006530-49.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006530-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), R. BENTO NORONHA & CIA LTDA - CNPJ: 02.103.257/0001-02 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), ROGERIO BENTO NORONHA - CPF: 699.127.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA - CPF: 044.894.028-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA – ART. 866 DO CPC – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL REDUZIDO DE 30% PARA 10% – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MENOR ONEROSIDADE – PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É admitida, em caráter excepcional, a penhora sobre percentual do faturamento da empresa executada, nos termos do art. 866 do CPC, desde que esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis e desde que não inviabilize a continuidade das atividades empresariais.

Hipótese em que restou demonstrado, por meio de documentos contábeis, que a constrição de 30% do faturamento comprometeria integralmente o lucro líquido da empresa.

Redução do percentual para 10% mostra-se medida equilibrada, que assegura a efetividade da execução e, simultaneamente, resguarda os direitos fundamentais do executado, nos termos dos arts. 797 e 805 do CPC e arts. 1º, IV, e 170 da Constituição Federal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1006530-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

R. BENTO NORONHA & CIA LTDA

AGRAVADO:

ITAÚ UNIBANCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
R. BENTO NORONHA & CIA LTDA
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,

que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1049474-11.2023.8.11.0041,
ajuizada por

ITAÚ UNIBANCO S/A
, determinou a penhora de 30% do faturamento da empresa agravante até a liquidação da dívida.

Em suas
razões recursais
, a agravante relata que a decisão recorrida acolheu o pedido do exequente, determinando a expedição do mandado de penhora no faturamento da empresa, sob o fundamento da necessidade de garantir a execução da Cédula de Crédito Bancário - Confissão de Dívida, referente à operação DAC 884655020375, no valor de R$309.734,75.

Afirma que a decisão viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a penhora de 30% do faturamento compromete sua capacidade operacional e pode levar à falência da empresa.

Sustenta que não foram esgotados outros meios de satisfação do crédito, como a busca por outros bens penhoráveis.

Ademais, destaca que já foram realizadas penhoras via SISBAJUD e RENAJUD, tendo sido bloqueado montante de R$14.335,18, posteriormente liberado em favor da agravante.

Argumenta ainda que o percentual fixado (30%) é excessivo e inviabiliza a continuidade de suas atividades, tendo em vista que seus custos operacionais absorvem 86,32% da receita bruta, restando margem de lucro de apenas 13,68%.

Ressalta que a decisão impugnada desconsidera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº. 1.835.864/SP), que impõe requisitos rigorosos para a concessão de penhora sobre faturamento.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja revogada a decisão agravada (Id. 272434897).

A tutela recursal foi
deferida em parte
em 14/03/2025, por esta Relatoria (Id. 274320895), para que a penhora recaia tão somente em 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto da empresa agravante.

Contra essa decisão sobreveio a
oposição de embargos de declaração
pela parte agravante, argumentando que a decisão embargada incorreu em omissão, contradição e ausência de fundamentação, ao reduzir o percentual de penhora sobre o faturamento da empresa de 30% para 10%, sem, contudo, enfrentar argumentos e provas relevantes constantes dos autos.

Alega que a decisão deixou de considerar o impacto da penhora de 10% sobre o lucro líquido da empresa, o qual corresponde a apenas 13,68% do faturamento bruto, conforme documentos contábeis já juntados aos autos (Ids. 272437853 e 272437852).

Menciona que a penhora imposta compromete integralmente o lucro líquido da empresa, que constitui a única fonte de subsistência da família do agravante, o que configuraria medida de natureza confiscatória, vedada pelo art. 5º, LIV, da CF/88.

Explana que houve contradição no acórdão embargado ao afirmar que a medida observa o art. 866 do CPC, sem justificar como o percentual arbitrado se mostra proporcional, diante dos custos operacionais comprovadamente elevados.

Discorre que a decisão embargada não levou em conta alternativas menos gravosas, como a penhora de bens móveis ou direitos creditórios, afrontando o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

Sustenta que o acórdão embargado não analisou concretamente o fluxo de caixa, tampouco esclareceu os critérios para fixação do percentual de 10% sobre o faturamento bruto.

Desse modo, requer o reconhecimento das omissões e contradições apontadas (Id. 276827374).

As
contrarrazões dos embargos
restaram apresentadas, argumentando que a alegação de desproporcionalidade na penhora não procede, uma vez que foram esgotadas todas as diligências executivas disponíveis (pesquisas via Sisbajud, Infojud, Renajud, Sniper e pesquisas imobiliárias), sem êxito na localização de bens suficientes para garantir a execução.

Descreve que o percentual de 10% do faturamento bruto já representa redução da penhora anteriormente fixada em 30%, sendo, portanto, medida equânime e proporcional, de modo que requer o não acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento de seu caráter meramente infringente (Id. 278152374).

O banco agravado apresentou
contraminuta ao agravo
, argumentando que foram esgotadas todas as tentativas para localização de bens penhoráveis.

Anuncia a constatação da plena atividade operacional da empresa executada, o que autoriza, nos termos do art. 866 do CPC, a penhora sobre percentual do faturamento.

Explana acerca da ausência de prova contábil idônea apresentada pelos agravantes quanto à alegação de que a penhora comprometeria a atividade empresarial, sendo os documentos juntados limitados a planilhas produzidas unilateralmente e desprovidas de respaldo técnico-contábil.

Elucida quanto ao aumento expressivo do faturamento da empresa agravante, de R$19.218,00 em fevereiro de 2024 para R$142.800,00 em fevereiro de 2025, o que afastaria a tese de inviabilidade da penhora de 30%.

Relata que a jurisprudência consolidada que admite a penhora de até 30% do faturamento quando inexistem outros meios eficazes de garantir a execução e desde que não inviabilize as atividades da empresa.

Ante o exposto, requer o desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão agravada que autorizou a constrição de 30% do faturamento da empresa executada como forma de satisfação do crédito executado no valor de R$388.972,37 (valor atualizado até 30/07/2024) (Id. 278147860).

Preparo devidamente recolhido (Id. 272473372).

Registrada a aptidão para julgamento do feito na sessão virtual dos dias 07 a 09/05/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
ITAÚ UNIBANCO S/A
propõe ação de execução de título extrajudicial contra
R. BENTO NORONHA & CIA LTDA E ROGÉRIO BENTO NORONHA
, ora agravante
, em razão de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário – Confissão de Dívida firmada em 22/03/2023, no valor de R$309.734,75, com previsão de pagamento em 60 parcelas mensais.

Ambos os executados assumiram a obrigação de forma solidária, contudo, deixaram de cumprir com o pagamento, resultando em dívida vencida, líquida e exigível no montante atualizado de R$349.818,73 até 12/12/2023.

O exequente afirma ter esgotado tentativas extrajudiciais de cobrança, de modo que no curso do processo pleiteou pela penhora de
30% do faturamento da empresa agravante até a liquidação da dívida.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“(...)

Outrossim, ante o pleito último, referente a penhora de faturamento da empresa executada R. BENTO NORONHA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.103.257/0001-02,
determino a expedição de mandado de penhora no faturamento da empresa, no patamar de 30% mensal
, até liquidação da obrigação, arcando o autor com a diligência.

Para tanto, as diligências devem ser recolhidas pelo credor no prazo legal.

Considerando que o cumprimento do mandado é urgente, cumpra-se o referido pelo oficial de justiça PLANTONISTA para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos.

Intime-se.

Cumpra-se.”

De início, penso de análise os aclaratórios opostos no Id. 276827374, os quais, desde logo, os
rejeito
, pelos seguintes argumentos.

Conforme se extrai da peça recursal, foi deferido parcialmente o efeito ativo/suspensivo ao agravo para que a penhora recaia tão somente em 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto da empresa agravante, seguindo-se da oposição de embargos declaratórios pela recorrente.

Sustenta a embargante/agravante que a decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal incorreu em omissão, contradição e ausência de fundamentação quanto aos critérios adotados para fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento da empresa, alegando que tal medida comprometeria integralmente seu lucro líquido, afrontando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da menor onerosidade.

Entretanto, não se verifica, na decisão embargada, qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade que autorize o acolhimento dos aclaratórios.

Ao contrário, a decisão foi suficientemente motivada ao expor, com base no art. 866 do CPC, bem como em jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ, que a penhora de percentual do faturamento da empresa é medida excepcional, mas cabível na ausência de bens penhoráveis e desde que observada a proporcionalidade com a capacidade econômica da devedora.

A redução do percentual da penhora de 30% para 10% foi justamente fundamentada como solução de equilíbrio entre a efetividade da execução e a preservação da atividade empresarial da agravante, sendo inclusive inferior ao teto usualmente admitido pela jurisprudência.

Por outro lado, convém dizer que a penhora sobre faturamento empresarial, prevista no art. 866 do Código de Processo Civil, é medida de natureza excepcional, admissível apenas quando esgotadas as tentativas para localização de bens penhoráveis e desde que não comprometa a atividade econômica da empresa executada.

Prosseguindo na análise do mérito, no presente caso, embora as pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e registros imobiliários tenham se revelado infrutíferas, não se pode perder de vista que o percentual de 30% arbitrado na origem é excessivo e compromete gravemente a continuidade da atividade empresarial, conforme demonstram os documentos contábeis anexados (Ids. 272437853 e 272437852), que indicam custos operacionais de 86,32% da receita bruta.

O percentual de 10% mostra-se mais adequado, por conciliar a efetividade da execução (art. 797 do CPC) com o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), além de preservar o valor constitucional da livre iniciativa (art. 1º, IV, da CF/88) e o direito à atividade empresarial (art. 170,
caput
).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o percentual da penhora deve ser fixado com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para não resultar em efeito confiscatório, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE -
PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – ART. 866 DO CPC
– ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS –
CABIMENTO EM PERCENTUAL ADEQUADO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em nome da efetividade, não sendo encontrados bens penhoráveis e decorrido razoável lapso temporal, possível a reiteração de pedidos e diligências pelo exequente, na busca da satisfação da obrigação. Nos termos do artigo 866 do CPC, demonstrado o esgotamento de meios para satisfação do débito e verificada a inexistência de outros bens penhoráveis, admite-se a penhora de faturamento mensal de empresa.
Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, a penhora sobre o faturamento da empresa executada, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional, de modo a não inviabilizar a atividade econômica da parte executada
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022929-27.2023.8 .11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – MEDIDA EXCEPCIONAL –PESQUISA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS QUE RESTOU INFRUTÍFERA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – PRECEDENTES DO STJ – PORCENTAGEM QUE DEVE SER FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA –
ESTIPULAÇÃO DA PENHORA EM 10% DO FATURAMENTO DA EMPRESA
– RECURSO PROVIDO. “
Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, não existindo patrimônio outro suficient
e. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 2019086 SP 2021/0367344-2). Não tendo sido localizados bens passíveis de penhora nem a executada indicado outra forma de pagamento do montante devido, cabível a penhora sobre o faturamento da empresa ante a presença dos requisitos autorizadores da medida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10070391420248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA – CABIMENTO – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – COMPROVADO – PERCENTUAL ADEQUADO ARBITRADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis dá amparo à penhora de percentual do faturamento de empresa devedora, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. 2 . A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme quanto à possibilidade de fixação de penhoras no percentual de 5% a 10% do faturamento bruto da empresa, com vistas a, por um lado, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução. 3.
Levando em consideração as particularidades do caso concreto, a penhora de 10% do faturamento bruto, ao mesmo tempo em que assegura a efetividade da execução, resguarda a subsistência empresarial
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10105822520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE PENHORA DE COMBUSTÍVEIS – DEFERIMENTO DE PENHORA DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA/AGRAVANTE, ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO PERSEGUIDO – ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE – SITUAÇÃO CADASTRAL COM INDICAÇÃO DE “ATIVA” - PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – INEXISTÊNCIA DE ÊXITO EM PENHORAR BENS CAPAZES DE GARANTIR A EXECUÇÃO –
POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS E O PERCENTUAL FIXADO NÃO INVIABILIZE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Conforme jurisprudência estabelecida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora sobre o faturamento da empresa desde que preenchidos os requisitos legais e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial
. “(...) 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; a) nomeação de administrador (art. 655-A, § 3º, do CPC/2015); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.255.331/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10042738520248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

A agravante comprovou documentalmente que seu lucro líquido representa apenas 13,68% do faturamento, de modo que a constrição de 30% comprometeria não apenas o resultado financeiro, mas a própria subsistência da empresa e da família do sócio-proprietário, o que se aproximaria de medida de natureza confiscatória, vedada pelo art. 5º, LIV, da Constituição Federal.

Logo, a fixação em 10%, ao contrário, não impede a satisfação do crédito exequendo e ainda preserva a continuidade da empresa, fonte de empregos e circulação econômica.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, ratificando a tutela recursal de Id. 274320895, determinar que a penhora recaia tão somente em 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto da empresa agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025